Tribunal: TJPA
Processo: 0804026-81.2025.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804026-81.2025.8.14.0061

APELANTE: MARIA BENEDITA DA ROCHA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com RMC, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face de instituição financeira.

A autora alegou que acreditava contratar empréstimo consignado tradicional, sendo surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário em razão de RMC. Requereu a nulidade contratual, restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

Sentença de improcedência. Recurso interposto pela autora.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se há vício de consentimento na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), ante a ausência de informação clara sobre a natureza do contrato;
(ii) se é possível converter o contrato em empréstimo consignado tradicional, com as condições previstas pelo Banco Central;
(iii) se há responsabilidade civil do banco pelos descontos indevidos e consequente dever de indenizar por danos morais e materiais.

III. Razões de decidir
3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.
4. Inexistência de prova de que a consumidora foi claramente informada sobre a contratação de cartão com RMC, tampouco existência de termo de consentimento esclarecido.
5. Reconhecimento da abusividade da cláusula contratual que permite descontos mensais sem previsão de quitação da dívida, contrariando os princípios da transparência e boa-fé.
6. Falha na prestação do serviço, caracterizando má-fé da instituição financeira.
7. Nulidade do contrato reconhecida, com conversão em contrato de empréstimo consignado tradicional, a ser recalculado em liquidação, com base em taxas autorizadas pelo Banco Central.
8. Configurado o dano moral in re ipsa, diante da privação de verba alimentar por descontos indevidos, fixando-se a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais).
9. Determinada a repetição do indébito em dobro, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, considerando-se a má-fé do banco.
10. Juros e correção monetária aplicados nos termos dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil, conforme redação dada pela Lei nº 14.905/2024, e conforme jurisprudência do STJ (Súmulas 43, 54 e 362).

IV. Dispositivo e tese
11. Recurso conhecido e parcialmente provido para:
(i) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito com RMC;
(ii) determinar sua conversão em contrato de empréstimo consignado tradicional;
(iii) condenar o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais;
(iv) reconhecer o direito à repetição do indébito em dobro, a ser apurado em liquidação.
12. Tese de julgamento: “1. É nulo o contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem firmado sem informação clara e inequívoca ao consumidor. 2. Configura-se dano moral in re ipsa a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário. 3. A contratação com má-fé justifica a restituição em dobro dos valores pagos.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII;
CDC, arts. 6º, III e IV; 39, V; 42, parágrafo único; 51, IV e VI;
CC, arts. 389, 398 e 406, §1º (Lei nº 14.905/2024);
CPC/2015, arts. 373, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297, 43, 54 e 362;
TJPA, Apelações Cíveis nº 11696376, 3095699, 5554561, 12189845;
STJ, REsp 1238935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07/04/2011;
STJ, AgInt no AREsp 1236637/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 16/08/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804026-81.2025.8.14.0061.

APELANTE: MARIA BENEDITA DA ROCHA.

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

-

-

-

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta
MARIA BENEDITA DA ROCHA
nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada em face de
BANCO PAN S.A.
que julgou improcedente o pedido.

Breve retrospecto processual.

Na origem a parte autora alega que foi surpreendida com descontos em seu benefício, sendo informado pelo INSS que se referia a Reserva de Margem Consignável.

Aduz que imaginou estar contratando empréstimo consignado tradicional, quando na verdade tratava-se de RMC.

Sustenta nunca tendo utilizado referido cartão de crédito, sem previsão de término.

Ao final, requereu antecipação de tutela para cessação dos descontos e posterior confirmação em sentença, além da inversão do ônus probatório, com condenação do réu à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e reparação por dano moral.

Contestação no ID 31441696 sustentando a regularidade da contratação.

Sobreveio a sentença vergastada no Id. 31441741:

Ante o exposto,
JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito da causa nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade da justiça deferida, o que faço com fundamento no art. 98, § 3º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Tucuruí/PA, data da assinatura eletrônica.

THIAGO CENDES ESCÓRCIO

Juiz de Direito

Inconformada, a parte autora interpôs RECURSO DE APELAÇÃO (ID 31441742) sustentando: i) que o contrato tipo RMC não tem prazo para terminar; ii) que a intenção da autora era contratar empréstimo consignado tradicional e não RMC; (iii) a inexistência de saque de valor no cartão.

Requer a reforma da decisão com a procedência dos pedidos.

Contrarrazões no ID 31441745.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da demanda cinge-se à ocorrência de fraude financeira perpetrada pela empresa Apelada e a responsabilidade civil objetiva perante os danos causados aos clientes.

A sentença a quo JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos.

Pois bem.

Antes de enfrentar as teses levantadas pelo apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

A teor do art. 373, I, do novo CPC, a parte autora/apelante demonstrou, por meio dos documentos acostados aos autos que teve diversos descontos realizados em sua conta pelo banco Réu, consoante extrato do INSS colacionado no ID. 31441685.

Por outro lado, o banco apelado afirma que o desconto na conta da parte autora originou-se de contrato de cartão de crédito consignado.

Entretanto, em que pese a assertiva de que o contrato é valido, não possui ilegalidade e foi regularmente firmado pelo autor/apelante,
verifico que não há informações claras e precisas acerca da real dinâmica aplicada pela instituição financeira,
mas apenas a indicação de que o cartão de crédito consignado contratado converte-se em verdadeira operação de empréstimo de valores, os quais, de seu turno, serão adimplidos, apenas em parte, através dos descontos ocorridos em folha de pagamento referente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito.

Sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência do apelante, cabia ao banco demonstrar a autenticidade da contratação que ele sustenta ter sido firmado pelo Autor, o que não o fez,
não tendo comprovado que o consumidor tinha pleno e claro conhecimento da operação contratada
, em especial pelo “termo de consentimento esclarecido” ou por outros meios incontestes de prova.

Por estas razões, entendo que
não há como provar que o autor/apelante tenha escolhido realizar a contratação de RMC ao invés de empréstimo consignado tradicional
, evidenciando-se assim, a má prestação de serviços por parte do banco, devendo ele responder por sua conduta.

A meu ver, é duvidosa a ocorrência de transparência na contratação desta modalidade de empréstimo, haja vista não ser crível que o consumidor tenha consentido em contratar empréstimo impagável, ou seja, aceitar pagar parcelas consignadas em seus contracheques que não abatem o saldo devedor.

Ora, se se tratasse de um empréstimo consignado comum, aquele valor sacado seria divido em tantas parcelas quanto fossem necessárias para que o montante mutuado fosse sendo abatido. O abatimento se daria ao longo de alguns anos, mas haveria uma previsão para o término da avença, o que não ocorre no caso dos autos.

Imperioso destacar que o empréstimo consignável tem por objetivo facilitar o acesso a valores financeiros com taxas de juros diferenciados, contudo, essa modalidade de empréstimo denominada “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC”, ao invés de trazer benefícios aos que a utilizam, acaba por gerar transtornos graves e constantes num endividamento progressivo e insolúvel.

Nesse diapasão, cabe declarar a abusividade da previsão contratual de cobrança de RMC, que não permite quitação da dívida. Tais práticas são vedadas pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme se observa do teor dos arts. 39, inciso V e 51, inciso VI, do CDC, os quais rechaçam a possibilidade de pactuação de obrigação que coloque o consumir em desvantagem exagerada.

Cumpre ressaltar que a má fé do banco é evidente, porque contratou com o consumidor o desconto fixo no salário de um valor estabelecido por ele, sem indicar em quantas vezes seria feito esse pagamento e acrescentando a cada mês os juros rotativos e IOF, tornando impagável a dívida.

Diante do quanto delineado, entendo que
o contrato celebrado entre as partes de Id 31441735 deve ser declarado nulo
,
de forma a converter a contratação em um contrato de Empréstimo Consignado tradicional
, com a aplicação das taxas de juros remuneratórios nos percentuais indicados pelo Banco Central para empréstimos desse tipo à época da contratação – contrato de empréstimo pessoal consignado – , desde que menor do que a cobrada,
cabendo a compensação entre os valores devidos e os já pagos/descontados, a ser analisado em liquidação de sentença
.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A PRÁTICAS ABUSIVAS EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (11696376, 11696376, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-06-28, Publicado em 2022-11-08)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE
. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. (3095699, 3095699, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-13, Publicado em 2020-05-20)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. MODALIDADE DIVERSA DA PRETENDIDA. INDUÇÃO A ERRO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme preceitua a súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O fornecimento de empréstimo consignado condicionado à contratação de um cartão de crédito constitui prática abusiva da instituição financeira, pois oferece produto/serviço em sentido diverso daquele pretendido pelo consumidor. 3.Cabe à instituição financeira informar adequadamente ao consumidor a natureza jurídica do contrato, mormente diante da vantagem auferida pelo banco, em evidente detrimento do consumidor. 4.Dano moral configurado e valor da indenização arbitrado pelo juízo sentenciante, em consonância com princ& (5554561, 5554561, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-06-07, Publicado em 2021-07-01)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ART. 300, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. IDENTIFICADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM APARÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. INDUÇÃO EM ERRO ESSENCIAL QUANTO À NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. ARTIGO 138 DO CÓDIGO CIVIL. JURISPRUDENCIA PÁTRIA E DO TJPA.
ENTENDIMENTO DE QUE O EMPRÉSTIMO DEVERÁ SER RECALCULADO COM BASE NAS REGRAS EXISTENTES PARA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS
. RISCO DE DANO. IDENTIFICADO. DESCONTOS EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DECISUM AGRAVADO MANTIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. (12189845, 12189845, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-12-05, Publicado em 2022-12-14)

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco réu.

No que tange à prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pelo Apelante, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do STJ:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.)

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor - banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado,
condeno o banco Apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Não destoa a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO NÃO DEMONSTRADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$3.000,00. MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Mantém-se a sentença que reconheceu o dever de indenizar da empresa requerida, em razão da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Quantum indenizatório fixado, com arrimo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em R$3.000,00. (TJ-MS - AC: 08020219820198120046 MS 0802021-98.2019.8.12.0046, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 29/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

INOMINADO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROTESTO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – R$ 3.000,00 – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA PROCEDENTE – MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - RI: 10029932420218260079 SP 1002993-24.2021.8.26.0079, Relator: Marcus Vinicius Bacchiega, Data de Julgamento: 01/12/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa, logo, somente comporta revisão por este Tribunal Superior quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais). 3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. 4. A caracterização do dissídio jurisprudencial pressupõe a demonstração de divergência com julgado oriundo de órgão colegiado. Precedentes. 5 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1876583 RS 2021/0111856-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada. 2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC.

3.Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. ,4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

Recurso Inominado nº.: 1030311-39.2021.8.11.0001 Origem: Quinto juizado especial cível de Cuiabá Recorrente (s): ALEXANDRE DA SILVA Recorrido (s): OI MOVEL S.A. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 30/06/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais), que o valor adequado, destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 221,08 (duzentos e vinte e um reais e oito centavos), possuindo três apontamentos posteriores ativos, a não justificar qualquer aumento. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10303113920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 30/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2022)

No que diz respeito a
eventuais valores pagos a maior pelo consumidor
, o que será apurado na fase de liquidação, de rigor a repetição em dobro, com fundamento no art. 42 do CDC, pois, as circunstâncias dos autos comprovam a falha do dever de informação clara e adequada, que
induziu o consumidor a celebrar negócio jurídico em desvantagem exagerada, configurando-se nítida má-fé por parte da instituição financeira
, e gerando, inclusive, um potencial círculo vicioso de superendividamento.

Finalmente, para fins de liquidação do débito, deve o cálculo obedecer ao seguinte: Assim, em se tratando de
dano material (repetição do indébito)
decorrente de
relação contratual com obrigação periódica
, o valor do débito deve ser atualizado nos moldes do
art. 389 do Código Civil
(com redação da
Lei nº 14.905/2024
), com incidência de
juros de mora
conforme o
art. 406, § 1º, do Código Civil
(mesma redação legal), ambos
devidos a partir de cada desconto indevido
, nos termos do
art. 398 do Código Civil
e da
Súmula nº 43 do STJ
.

Quanto aos
danos morais
, o valor será
corrigido monetariamente
com base no
art. 389, parágrafo único, do Código Civil
(Lei nº 14.905/2024),
a partir da data do arbitramento
(Súmula nº 362 do STJ), com
juros de mora
conforme o
art. 406, § 1º, do Código Civil
, contados
desde o evento danoso
(Súmula nº 54 do STJ).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
declarar a nulidade da relação jurídica
entre as partes em relação ao contratos em questão,
convertendo o contrato de empréstimo de cartão de crédito consignado (RMC) para empréstimo pessoal consignado
,
cabendo a compensação entre os valores devidos e os já pagos/descontados, a ser analisado em liquidação de sentença
e ao
pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais), nos termos da fundamentação.

Em razão da reforma ora efetivada, inverto o ônus sucumbencial, condenando o apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação.

Deixo de aplicar a regra de majoração dos honorários recursais, por estes já terem sido aplicados em seu percentual máximo.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2026